Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702803-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 210 APELADO: ALFA SEGURADORA S.A. Despacho 1. O juiz/relator poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, observado o contraditório (CPC, art. 372). 2. Admite-se a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, acessíveis ou disponíveis após esses atos (CPC, art. 435, parágrafo único). 3. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente, ainda não examinado, que deve ser considerado no julgamento do recurso, deve intimar as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias (CPC, art. 933). 4. Em 5/10/2021, após a inclusão destes autos em pauta para julgamento, o réu/apelante apresentou fato novo (ID no 29665142), consistente na produção de prova pericial em outro processo cível (autos no 0703268-17.2021.8.07.0001), relativa ao mesmo fato que ocasionou os danos narrados na inicial. O documento é datado de 31/8/2021 e foi produzido após a apelação interposta nestes autos (16/7/2021 – ID no 28003970). 5. Como o documento, em tese, preenche os requisitos para ser admitido nesta demanda, para preservar o contraditório, retiro o processo de pauta e determino a intimação da autora, Alfa Seguradora S.A., para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se a respeito. 6. Após, retornem-me os autos. 7. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro